Tribunal: TRF3
Processo: 5002134-26.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007 (REsp 1.674.221/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO); ApCiv - 5004342-17.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES; STJ, Súmula 149 (Rel. Min. ELIANA CALMON); TRF3, 8a Turma, .
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
396/689)

5002134-26.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002134-26.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MORALINA DE SOUZA AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ALMEIDA KOWALSKI - MS17487-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. APOSENTADORIA HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL. SEGURADA ESPECIAL. VÍNCULO URBANO INTERCALADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural ou híbrida. O juízo de origem reconheceu a ausência de início de prova material contemporânea do labor rurícola no período de carência, ante o longo afastamento das lides campesinas e a fragilidade da prova oral colhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: a) a existência de início de prova material apto a demonstrar o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade; b) a suficiência da prova testemunhal para corroborar documentos remotos ou de terceiros após o exercício de atividade urbana intercalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de atividade urbana por período relevante (1995-2011) afasta a presunção de continuidade do labor rurícola, exigindo-se prova material contemporânea do retorno ao campo para fins de concessão de aposentadoria rural pura, nos termos do artigo 48, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991.

4. Os documentos apresentados em nome de terceiros (pais e esposo) e de períodos remotos (1962-1986) possuem eficácia probatória limitada, dependendo de prova oral coesa que demonstre a inserção da segurada na realidade do labor campesino no lapso de carência exigido pelo artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

5. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, conforme orientação da Súmula 149 do STJ (Rel. Min. ELIANA CALMON). No caso, os depoimentos são frágeis, pois as testemunhas deixaram de ver a autora por cerca de quarenta anos, retomando o contato apenas em 2022.

6. Na modalidade de aposentadoria híbrida, prevista no artigo 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991, embora seja possível o cômputo de tempo rural remoto (Tema 1007/STJ), o conjunto probatório não logrou demonstrar a continuidade ou o retorno efetivo ao trabalho rural após o período de vínculos urbanos e a percepção de pensão por morte de comerciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria exige início de prova material contemporânea, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal quando as declarações orais apresentam hiato temporal expressivo em relação à rotina laboral da segurada".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, 25, 48, 55 e 142; Código de Processo Civil, arts. 85, 98 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007 (REsp 1.674.221/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO); ApCiv - 5004342-17.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES; STJ, Súmula 149 (Rel. Min. ELIANA CALMON); TRF3, 8a Turma, .

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002134-26.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MORALINA DE SOUZA AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO ALMEIDA KOWALSKI - MS17487-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID 295792337, fls. 136-139). O magistrado singular fundamentou que, embora existissem documentos indicativos da vivência rural, a instrução processual não demonstrou o exercício efetivo do labor no lapso necessário.

A despeito dos documentos materiais efetivamente poderem ser utilizados como início de prova material, a instrução processual não demonstrou os fatos apontados pelo autor. [...] Portanto, a prova oral não confirmou a atividade rural no lapso necessário, motivo por qual improcedente (ID 295792338, fls. 138-139).

A parte autora interpôs recurso de apelação defendendo a reforma integral do julgado (ID 295792338, fls. 1-15). Sustenta que comprovou o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por meio de documentos em nome de seus genitores e de seu esposo, além de contrato de comodato em nome próprio relativo aos últimos anos. Argumenta que a prova testemunhal colhida em audiência é apta a corroborar o início de prova documental apresentado, permitindo o reconhecimento do tempo de serviço rural exigido pela legislação previdenciária.

Sem contrarrazões. (ID 295792338, f.19).

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS (RELATOR):

Preenchido os requisitos, recebo o recurso, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil.

A matéria em exame encontra fundamento constitucional no artigo 201, § 7o, inciso II, da Constituição Federal, o qual assegura a aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, estabelecendo a redução do requisito etário para 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher.

No plano infraconstitucional, a Lei no 8.213/1991 disciplina os requisitos necessários para a concessão do benefício, destacando-se os seguintes dispositivos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; [...] c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Art. 55. [...] § 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento. § 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei [...] só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração [...] por meio de, entre outros: II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; [...] V - bloco de notas do produtor rural; VI - notas fiscais de entrada de mercadorias [...] com indicação do nome do segurado como vendedor.

Para o segurado que implementou as condições necessárias após o período de transição, a carência exigida é de 180 meses de efetivo exercício de atividade rural, conforme a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Conforme se extrai da interpretação conjunta desses dispositivos, o reconhecimento do tempo de serviço rural, para fins previdenciários, exige a conjugação de um início de prova material contemporânea aos fatos com a prova testemunhal idônea que a complemente e ratifique. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão do benefício amparada em prova exclusivamente oral, conforme o enunciado da Súmula 149:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - SÚMULA 149/STJ - INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - EXTENSÃO DA EFICÁCIA. 1. Para efeito de obtenção de benefício previdenciário, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola. Súmula 149/STJ. 2. Admite-se a título de prova documental as certidões de casamento e de óbito que qualificam o marido da autora como trabalhador rural. Precedentes. 2. Para o reconhecimento da atividade rural, não se impõe a apresentação de prova documental relativa a todo o período que se quer comprovar, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 343.869/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 20/2/2014.)

Portanto, não basta a mera afirmação da condição de rurícola; é imperativo que o interessado apresente documentos que permitam ao julgador formar a convicção mínima sobre a realidade do labor no campo, servindo a prova testemunhal como meio de ampliar e robustecer a eficácia probatória do acervo documental colacionado aos autos.

Para reconhecer o tempo de trabalho rural, a pessoa precisa apresentar pelo menos algum documento da época que comprove que realmente trabalhava no campo. Esses documentos devem ser confirmados por testemunhas que conheçam a realidade do trabalho e deem relatos firmes e coerentes.

Assim, para saber se a pessoa é segurada especial e se cumpriu o tempo mínimo exigido, é necessário verificar se existem documentos que indiquem, ainda que de forma inicial, que ela trabalhava na atividade rural. A prova testemunhal serve para reforçar e complementar esses documentos.

No caso, é preciso analisar as provas juntadas ao processo para ver se a autora tem direito à aposentadoria por idade rural. Ela nasceu em 23/04/1959 e completou 55 anos em 2014. O pedido no INSS foi feito em 04/10/2022. Portanto, o ponto principal é saber se ela comprovou que trabalhou no campo durante os 180 meses (15 anos) antes de completar a idade ou antes de fazer o pedido.

A autora apresentou alguns documentos, mas eles são antigos ou estão em nome de outras pessoas. Entre eles, há registro de imóvel rural em nome dos pais (de 1962 a 1986), certidão de casamento de 1979 indicando que o marido era agricultor, e certidão de nascimento do filho em 1981 com registro em área rural. Esses documentos mostram que a família tinha ligação com o campo no passado, mas não são suficientes para provar que a autora trabalhou na atividade rural no período mais recente, próximo da aposentadoria.

O conjunto documental é flagrantemente fragilizado pelo histórico laboral da própria requerente e de seu falecido cônjuge. Consta nos sistemas informatizados da Previdência Social que a autora é beneficiária de pensão por morte (NB 144.107.693-7), na condição de dependente de segurado que exercia atividade de natureza urbana (comerciário), benefício este ativo desde 18/09/2009 (ID 295792336, f. 51). Além disso, a própria apelante admite na petição inicial que se afastou das lides rurais entre os anos de 1995 e 2011 (ID 295792335, fl. 6), período em que residiu em área urbana e o esposo trabalhou em empresas de beneficiamento de leite e transportes, com vínculos empregatícios nitidamente urbanos no CNIS (ID 295792337, fl. 48).

No que tange à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, verifico que os depoimentos não possuem o condão de suprir as lacunas deixadas pela prova documental no período crucial de carência. A testemunha YEDA TAMASATO DE SOUZA informou ao juízo que não via a requerente há mais de quarenta anos, tendo restabelecido contato apenas em 2022, desconhecendo por completo a rotina da autora nas últimas décadas. No mesmo sentido, a testemunha MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DA ROCHA relatou que frequentava a fazenda onde a autora morava ainda na adolescência e que só voltou a reencontrá-la recentemente, não sabendo precisar se houve continuidade no labor rural.

A testemunha NEDES PIRES CORREA, por sua vez, forneceu informações relativas ao período mais atual, afirmando que compra queijos e galinhas da autora na Chácara Recanto Vô Esmeraldo. Contudo, tal depoimento revela-se isolado e incapaz de demonstrar que a atividade rurícola era exercida sob regime de economia familiar, de forma habitual e permanente, como meio de subsistência principal. A existência de um Contrato de Comodato firmado em 2012 com o próprio irmão da autora (ID 295792335, f. 27), embora formalmente válido, necessitaria de suporte testemunhal robusto e coeso que abrangesse todo o lapso temporal de carência, o que não ocorreu na hipótese.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o início de prova material precário, desprovido de prova oral que confirme a continuidade do labor rural no período exigido por lei, obsta o reconhecimento do direito ao benefício:

PREVIDENCIÁRIO: TEMPO DE TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESP REPETITIVO 1352721/SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO PREJUDICADO. 1. A controvérsia reside em relação ao período de 103/09/69 (doze anos de idade) a 13/11/90, durante o qual a parte autora sustenta que trabalhou na atividade rural, em regime de economia familiar. 2. Para comprovar suas alegações, a parte autora, nascida em 03/09/1957, apresentou os seguintes documentos: ficha de inscrição do seu marido Benedito Gonçalo Grava no Sindicato dos trabalhadores rurais de Batayporã/MS datada de 04/01/1979, como arrendatário, onde consta o pagamento de janeiro/79 a junho/87 (fl. 22/23 e 26); ficha de inscrição em seu nome no Sindicato dos trabalhadores rurais de Batayporã/MS datada de 04/01/1995, como arrendatário, onde consta o pagamento de janeiro/95 a dezembro/98 (fl. 20/21); carteira do sindicato em nome de seu marido, admitido em 04/01/1979 (fl. 24); carteira do sindicato em seu nome, admitida em 01/04/95 (fl. 25); cartão do sindicato em seu nome onde consta o pagamento de mensalidades de 01/2012 a 10/2012 (fl. 27); declaração de que Josiéu de Souza Grava, filho da autora e de Benedito , nascido em 08/07/1979, cursou o ensino fundamental da 1a série em 1986, na escola Rural Mista José Bonifácio Polo, em Batayporã (fl. 28) e certidão de seu casamento, em 03/06/1978, onde ele está qualificado como lavrador (fl. 29). 3. Em primeiro lugar, a autora busca o reconhecimento de parte do período anterior ao seu casamento, realizado em 1978, época em que integrava o núcleo familiar de seus pais, não tendo colacionado nenhum documento referente a esse período, sendo certo que os documentos em nome de seu marido são extensíveis a ela apenas após o matrimonio. 4. Ainda que se considere que os documentos trazidos constituem início de prova material do período posterior ao seu casamento, , a prova testemunhal, no caso concreto, não possui aptidão para ampliar a sua eficácia probatória . 5. A prova testemunhal foi genérica e encerra inúmeras inconsistências , não se prestando a corroborar o exercício do labor rural pelo período pretendido. 6. No caso concreto, o início de prova material é precário e a prova testemunhal é frágil, não possuindo aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos e, assim, não estendendo sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores à data do documento apresentado. 7. A insuficiência de prova material apta a comprovar o exercício da atividade rural no período de carência caracteriza carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a ensejar a sua extinção sem exame do mérito. 8. Honorários de advogado mantidos a cargo da autora, que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito, observada a gratuidade da Justiça deferida nos autos. 9. De ofício, processo extinto sem resolução de mérito. Apelação prejudicada. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - 5004342-17.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 17/11/2023, DJEN 21/11/2023)

Conforme se extrai dos fundamentos expostos, a interrupção prolongada da atividade rural (1995 a 2011) e a natureza urbana dos vínculos do núcleo familiar nas últimas décadas afastam a presunção de continuidade do tempo de serviço campesino. A prova oral, marcada por um hiato temporal de quase quarenta anos no conhecimento das testemunhas sobre a vida da apelante, não logrou êxito em ratificar o exercício efetivo do labor rurícola no período imediatamente anterior ao implemento dos requisitos legais.

Nesse contexto, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a manifesta insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a qualidade de segurada especial da requerente no lapso temporal necessário à carência. O entendimento adotado pelo juízo de origem guarda estrita consonância com a orientação desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ EM SEDE DE REPETITIVO ( 1.348.633/AP). ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.I. CASO EM EXAME Ação previdenciária ajuizada por Terezinha Fontinel de Souza visando à concessão de aposentadoria por idade na modalidade híbrida. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao benefício com base em tempo de labor rural entre 1963 e 2003, reconhecido com fundamento na certidão de casamento, onde o cônjuge da autora é qualificado como lavrador, e em vínculo empregatício urbano de curta duração registrado na CTPS. O INSS interpôs apelação. Em juízo de retratação, após determinação do Vice-Presidente da Corte com base no art. 1.040, II, do CPC, a Turma reexaminou o acórdão à luz do entendimento do STJ no REsp 1.348.633/SP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o exercício de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, com base em início de prova material considerado insuficiente, complementado exclusivamente por prova testemunhal, em tempo expressivo.III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão admite que a certidão de casamento do ano de 1969 configura início de prova material, nos termos da jurisprudência consolidada, especialmente quando nela consta a qualificação do cônjuge como lavrador. O conjunto probatório apresentado foi considerado insuficiente para comprovar o alegado labor rural da autora no período de quase 40 anos (1963 a 2003), especialmente por inexistirem documentos adicionais, nem mesmo em nome de seus genitores, referentes ao período anterior à união em que a autora integrava aquele núcleo familiar. O entendimento do STJ no REsp 1.348.633/SP (repetitivo) permite o reconhecimento de tempo rural anterior ao documento mais antigo, desde que corroborado por prova testemunhal idônea. Contudo, tal entendimento não se aplica quando a prova documental for isolada e insuficiente para abranger período tão extenso, como no caso concreto. A insuficiência da prova material impede a formação de um conjunto probatório mínimo necessário à complementação por prova testemunhal, inviabilizando o reconhecimento do tempo rural requerido. O juízo de retratação confirmou o acórdão anterior, por ausência de respaldo fático-jurídico para aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.IV. DISPOSITIVO E TESE Acórdão mantido em juízo de retratação. Devolução dos autos a Subsecretaria dos Feitos da Vice -Presidência. Tese de julgamento: O reconhecimento do tempo de serviço rural exige início de prova material suficiente, sendo inadmissível a complementação exclusivamente por prova testemunhal quando inexistente comprovação mínima da continuidade do labor no período alegado. A certidão de casamento que qualifica o cônjuge como lavrador pode configurar início de prova material, mas é insuficiente, por si só, para comprovar atividade rural por quase quatro décadas. A tese firmada no REsp 1.348.633/SP não se aplica quando a prova documental é isolada e incipiente, sem robustez mínima para ser corroborada pela prova oral. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 25, 48 e 142; CPC, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.12.2012 (repetitivo); TRF3, 7a Turma, ApCiv 5299895-15.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27.06.2022, DJEN 01.07.2022. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5029597-50.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 11/04/2025, Des.a Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES)

Dessa forma, inexistindo prova documental contemporânea suficiente e sendo a prova testemunhal frágil e desatualizada, não restam preenchidos os requisitos do artigo 48, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991, não fazendo a parte autora jus à concessão da aposentadoria por idade rural.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, observando-se o limite legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. APOSENTADORIA HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL. SEGURADA ESPECIAL. VÍNCULO URBANO INTERCALADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural ou híbrida. O juízo de origem reconheceu a ausência de início de prova material contemporânea do labor rurícola no período de carência, ante o longo afastamento das lides campesinas e a fragilidade da prova oral colhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: a) a existência de início de prova material apto a demonstrar o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade; b) a suficiência da prova testemunhal para corroborar documentos remotos ou de terceiros após o exercício de atividade urbana intercalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de atividade urbana por período relevante (1995-2011) afasta a presunção de continuidade do labor rurícola, exigindo-se prova material contemporânea do retorno ao campo para fins de concessão de aposentadoria rural pura, nos termos do artigo 48, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991.

4. Os documentos apresentados em nome de terceiros (pais e esposo) e de períodos remotos (1962-1986) possuem eficácia probatória limitada, dependendo de prova oral coesa que demonstre a inserção da segurada na realidade do labor campesino no lapso de carência exigido pelo artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

5. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, conforme orientação da Súmula 149 do STJ (Rel. Min. ELIANA CALMON). No caso, os depoimentos são frágeis, pois as testemunhas deixaram de ver a autora por cerca de quarenta anos, retomando o contato apenas em 2022.

6. Na modalidade de aposentadoria híbrida, prevista no artigo 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991, embora seja possível o cômputo de tempo rural remoto (Tema 1007/STJ), o conjunto probatório não logrou demonstrar a continuidade ou o retorno efetivo ao trabalho rural após o período de vínculos urbanos e a percepção de pensão por morte de comerciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria exige início de prova material contemporânea, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal quando as declarações orais apresentam hiato temporal expressivo em relação à rotina laboral da segurada".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, 25, 48, 55 e 142; Código de Processo Civil, arts. 85, 98 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007 (REsp 1.674.221/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO); ApCiv - 5004342-17.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES; STJ, Súmula 149 (Rel. Min. ELIANA CALMON); TRF3, 8a Turma, .

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão